Tribunal: TJES
Processo: 5001008-03.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001008-03.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: DIEGO FABRICIO DONDONI
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela requerida, em face da sentença de id nº 3311381, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, reconhecendo a cobrança indevida da parcela 18 do contrato de financiamento firmado entre as partes, condenando a ré a restituir em dobro o valor indevidamente pago em duplicidade e a reparar moralmente na quantia de R$ 10.000,00.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reforma pois o boleto apresentado pelo autor teria data de vencimento diversa da que deveria constar no boleto emitido pela ré, não havendo que se falar em ato ilícito, ademais, alega a inocorrência de lesão moral no caso em tela e a desproporcionalidade do valor fixado em sentença a título de reparação, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais ou pela minoração dos valores da condenação.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 3311485, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas no id nº 3311488.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e de início, afasto qualquer alegação de nulidade, eis que a interpretação construída na sentença fundamenta-se na distribuição do ônus da prova e não ignora o conjunto probatório constituído nos autos, ou seja, ao alegar cobrança indevida e pagamento em duplicidade caberia ao autor/recorrido a prova de tais fatos constitutivos, o que fez com a juntada dos comprovantes de pagamento, tendo a ré se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia por não ter apresentado fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral comprovado.

Em suma, quanto ao mérito, a sentença não merece reforma, na inicial o autor alega cobrança indevida da parcela 18 do financiamento, juntando aos autos comprovante de que a parcela referente ao mês 03/2021 foi paga no dia 08/02/2021 (id nº3311347), bem como que após receber as cobranças da ré, realizou novo pagamento em 06/04/2021 (id nº 3311348), em contrapartida a requerida alega que o boleto apresentado possui data de vencimento diversa (06/04/2021), sem considerar que o pagamento do mês 04 foi referente ao novo boleto gerado pela ré e pago em duplicidade pelo autor, ademais, após a instrução a ré insurge no processo alegando falha sistêmica e que na verdade o inadimplemento autoral era referente a parcela 13, que a própria ré nos históricos de pagamento apresenta como paga, vejamos:

Dessa forma, precisa a r. sentença ao reconhecer inclusive pelo número do código de barra que o autor realizou o pagamento do boleto correto e foi cobrando indevidamente, assim como que comprovou o pagamento em duplicidade, para evitar maiores transtorno, sendo devida a restituição em dobro do valor pago em duplicidade.

De outra quadra, a prova da alegada negativação caberia ao autor/recorrido, o que não fez, pelo que se afasta a existência de dano moral presumido, conforme entendimento do STJ, contudo, as circunstâncias dos autos demonstram violação do direito de personalidade do autor, seja pela excessiva cobrança indevida, seja pela ausência de resolução administrativa pela ré (o autor junta protocolos da atendimento) que deu ensejo ao pagamento em duplicidade de quantia alta, o que desborda do que se pode chamar de mero aborrecimento, tendo o autor pedido tempo útil para solucionar a lide que não deu causa,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença que reconheceu lesão moral e ato ilícito indenizável cometido pela ré.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
apenas e tão somente para o fim de reformar a r. sentença para
minorar o quantum indenizatório
para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)